Tribunal: TJDFT
Processo: 0718870-25.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIR FALTA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança ajuizada em face de devedor não localizado, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, sob o argumento de ausência de citação válida da parte ré, não obstante as diligências realizadas e a inércia do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação do réu configura falta de pressuposto processual apta a justificar a extinção do processo; e (ii) analisar se, diante da alegada inércia do autor, seria imprescindível a prévia intimação pessoal para suprir a omissão, conforme exigência do § 1o do mesmo artigo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de citação válida, por si só, não caracteriza a inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo quando demonstradas diligências do autor para localização do réu.
4. A desídia da parte autora, se reconhecida, ensejaria o reconhecimento do abandono da causa (art. 485, III, do CPC), o que pressupõe prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, o que não foi observado.
5. O processo encontrava-se em trâmite desde 2024, com diversas tentativas de localização do réu frustradas, não se caracterizando inércia injustificada apta a ensejar extinção prematura da demanda.
6. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que, em casos análogos, a extinção por ausência de pressuposto processual revela-se inadequada, impondo-se o provimento do recurso para o regular prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A ausência de citação válida do réu não configura, por si só, ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo quando demonstradas diligências infrutíferas para sua localização, sendo necessária, antes da extinção do feito por abandono, a prévia intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4o, 317, 485, incisos III e iv e § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1742218, ApCiv 07027402520228070008, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, J. 09.08.2023, P. 23.08.2023.